Tribunal: STF
Processo: Rcl 77849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana - SECOFS alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000646-44.2023.5.05.0194, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625, 3.961 e 5.766, e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Argumenta, também, que o ato reclamado viola a diretriz estabelecida no julgamento da ADI 5.766, “uma vez que a autoridade reclamada afastou em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais”. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625, 3.961 e 5.766. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Transcrevo a divergência que passa a integrar o acórdão para todos os efeitos:



    "VOTO DIVERGENTE



    A Reclamada em sua contestação nega a existência de relação de emprego entre as partes, salientando haver o Reclamante lhe prestado serviços como autônomo, passando a partir de 25/08/2020 a fazê-lo por intermédio de uma pessoa jurídica por ele constituída.



    Revestindo tais alegações a natureza jurídica de um fato modificativo, o ônus da prova a respeito era da Reclamada, a teor do disposto no inc. II do art. 818 da CLT.



    A testemunha trazida a Juízo pelo Reclamante informa que "O Reclamante era Médico Clinico Geral e que atendia no Sindicato réu três dias na semana"; "o Reclamante prestou serviços como médico por mais de 10 anos"; "o Reclamante recebia salário fixo em torno de R$ 5.000,00 no início e depois foi aumentando"; que "o Reclamante recebia 13º salário e férias"; "o Reclamante era subordinado à Sra. Euriza e posteriormente à Anancy", "o Reclamante tinha horários para cumprir"; "o Reclamante costumava chegar de 07h/ 07h30 e saía por volta de 11/12h, dependendo da quantidade de pacientes por dia".



    A testemunha trazida a Juízo pela Reclamada informa que o Reclamante prestou serviços como médico clínico e atendia os associados", "o pagamento do Reclamante era feito mensal" acrescentando que "o Reclamante prestou serviços por aproximadamente 3 anos", quando na contestação não há controvérsia quanto ao tempo de serviço do Reclamante de 25/06/2013 a 14/08/2023.



    A instrução probatória, como visto, contraria a autonomia da prestação de serviços alegada pela Reclamada, revelando a prestação de serviços de forma contínua, subordinada, pessoal e onerosa, pelo Reclamante durante anos, com a percepção de salário fixo mensal, 13º salário e férias, além do cumprimento de horário de trabalho, a evidenciar portanto a existência de uma relação de emprego entre as partes, não descaracterizada pela constituição de uma pessoa jurídica pelo Reclamante, uma vez que os elementos dos autos não revelam uma alteração na forma como o contrato de trabalho se desenvolveu no período em que os pagamentos foram feitos à mesma, a evidenciar portanto que a respectiva constituição decorreu de determinação do Reclamado para descaracterizar a relação de emprego.



    Sendo o contrato de trabalho um contrato-realidade, prevalece à sua caracterização a forma como os serviços eram prestados, dispondo o art. 9º da CLT serem nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos.



    Acolho portanto a alegação do Reclamante e defiro as parcelas pleiteadas, com exceção da multa do art. 467 da CLT, em face da controvérsia suscitada na contestação em derredor da existência de um contrato de trabalho.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para reconhecer a relação de emprego entre as partes e condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante, no prazo de 08 (oito) dias, com juros e correção monetária, as parcelas de letras a, b, c, d, e, f, e h do pedido, considerando-se o tempo de serviço e o salário indicado na petição inicial, com observância da sua variação histórica para o cálculo do FGTS."



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No que se refere à alegada transgressão ao decidido na ADI 5.766, não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    De outra parte, o ato reclamado dispôs sobre o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:



    JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PARTE É SUFICIENTE. O benefício da justiça gratuita encontra previsão no art. 790, § 3º da CLT. Os requisitos para a sua concessão são: percepção de salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declaração no sentido de não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. O reclamante declarou estar impossibilitado de arcar com as custas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária. Pleito provido.



    No paradigma, foi declarada inconstitucional tão somente a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    Observo que o acórdão cingiu-se a deferir o benefício da justiça gratuita ao autor da ação originária, ora beneficiário, não se verificando transgressão ao decidido na ADI 5.766.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente